Tribunal: TJMT
Processo: 1013485-41.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013485-41.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO AJUIZADA POR SEGURADORA - DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS SUPOSTAMENTE DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - LAUDO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por seguradora em face de sentença que julgou improcedente ação de ressarcimento contra concessionária de energia elétrica, fundada na suposta ocorrência de distúrbio elétrico causador de danos a equipamentos de segurados indenizados pela autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação suficiente do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de energia elétrica e os danos alegados pela seguradora recorrente, de modo a justificar o ressarcimento dos valores pagos aos seus segurados.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, mas exige-se a comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano (CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 14).

4. Os laudos técnicos juntados pela seguradora foram produzidos unilateralmente, sem contraditório ou participação da parte contrária, carecendo de robustez probatória para fundamentar a condenação.

5. Não houve preservação dos equipamentos danificados para eventual perícia judicial, tampouco foram produzidas provas autônomas que demonstrassem a alegada oscilação de energia.

6. A concessionária apresentou registros de sistema que não indicam falhas ou anormalidades no fornecimento de energia nas unidades consumidoras indicadas.

7. A jurisprudência rechaça a utilização de laudos unilaterais e genéricos como prova exclusiva do nexo causal, exigindo demonstração técnica idônea, o que não se verificou no caso concreto.
8. A seguradora, por sua capacidade técnica e jurídica, não se enquadra no conceito de hipossuficiente do art. 6o, VIII, do CDC, não sendo cabível inversão do ônus probatório com base em vulnerabilidade presumida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A responsabilização da concessionária de energia elétrica depende da demonstração do nexo causal entre a falha no serviço e o dano alegado. 2. Laudo técnico unilateral, desacompanhado de outros elementos de prova robustos, não é suficiente para comprovar o dever de indenizar."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1013485-41.2023.8.11.0041

APELANTE: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Colenda câmara:

Cuida-se de
ação de ressarcimento
proposta por
Mitsui Sumitomo Seguros S/A
em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
, que nos autos da
Apelação Cível n.o 1013485-41.2023.8.11.0041
, oriundos da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, julgou improcedentes os pedidos da exordial da ação de regresso.

Inconformada, a autora, argumentando que a decisão merece reforma, porquanto há nos autos provas robustas e tecnicamente válidas que demonstram a origem do dano. Rebate as alegações genéricas da parte ré, apontando que esta não produziu prova suficiente para afastar a responsabilidade que lhe é atribuída. A ré limitou-se a juntar aos autos simples "prints" extraídos de seus sistemas internos, sem qualquer conformidade com os parâmetros técnicos estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, especialmente os constantes dos Módulos 8 e 9 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica).

Menciona ainda, jurisprudência consolidada no sentido de que laudos técnicos elaborados por empresas terceiras, idôneas e sem vínculo com as partes, são considerados válidos e suficientes para a comprovação do nexo causal, principalmente diante da omissão da concessionária em apresentar contraprova efetiva. Ressalta que o próprio regulamento da ANEEL (Resolução no 414/2010) estabelece que a distribuidora deve apresentar relatórios técnicos detalhados e seguir critérios específicos para afastar o nexo de causalidade.

Enfatiza-se que, mesmo nos casos em que o evento danoso se dá por descarga atmosférica (raio), não se afasta a responsabilidade da concessionária, por se tratar de fortuito interno, inerente à atividade de fornecimento de energia elétrica.

Assevera a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, mesmo tratando-se de seguradora, já que esta se sub-rogou nos direitos do consumidor final. Invoca, com isso, a possibilidade de inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência técnica da autora frente aos elementos probatórios que estão exclusivamente sob controle da concessionária.

Ao final, requer a total reforma da sentença de improcedência, com o reconhecimento da responsabilidade da ré pelos danos causados aos equipamentos dos segurados da autora.

Preparo recolhido – Id. 273820872.

Foram apresentadas as contrarrazões ao apelo, em síntese, pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de apelação interposta
por MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de ressarcimento movida em face da concessionária de energia elétrica
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Narra à parte apelante, em suma, que restou comprovado nos autos o nexo de causalidade entre o distúrbio elétrico e os danos ocasionados a equipamentos eletroeletrônicos de seus segurados, requerendo, com base nos laudos técnicos apresentados, a condenação da apelada ao ressarcimento dos valores despendidos.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica seja objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é imprescindível a comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado.

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora se limitou a apresentar laudos técnicos elaborados por empresas contratadas pelos próprios segurados, os quais, embora possam constituir indícios de prova,
não são suficientes, por si sós, para firmar a responsabilidade da concessionária
, especialmente diante da ausência de prova técnica independente e da inexistência de preservação dos equipamentos danificados para eventual perícia judicial.

Ademais, conforme bem analisado pelo juízo de origem, os documentos trazidos aos autos não se mostraram hábeis a demonstrar, de forma inequívoca, a falha no fornecimento de energia elétrica ou a ocorrência de variação de tensão apta a ensejar o dano.

A concessionária, por sua vez, trouxe elementos extraídos de seus sistemas que não registraram anormalidades no fornecimento de energia nas unidades consumidoras mencionadas nos autos.

Importante salientar que
a jurisprudência é firme no sentido de que o laudo técnico unilateral, produzido por terceiro sem acompanhamento da parte contrária ou do juízo, possui valor probatório limitado
, não sendo apto a, por si só, comprovar o nexo de causalidade exigido para a responsabilização civil.

Nesse sentido este Colegiado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – RESSARCIMENTO À SEGURADORA QUE INDENIZA O CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO EXTREMAMENTE FRÁGIL – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RESSARCIR – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o documento juntado aos autos como se laudo técnico fosse, não se reveste dos mínimos requisitos para servir como meio de prova, por ser extremamente frágil, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

(N.U 1008399-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE DANO DE EQUIPAMENTO SEGURADO DECORRENTE DE OSCILAÇÃO NA TENSÃO DA REDE – LAUDO UNILATERAL E GENÉRICO QUE NÃO DEMONSTRA O NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PROFISSIONAL – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A Seguradora recorrida, ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, torna-se sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato de seguro, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso. Entretanto, a aplicação do Código de Defesa de Consumidor não obsta que a Autora/Apelada comprove minimamente suas alegações, uma vez que a inversão do ônus da prova não ostenta caráter absoluto.

O laudo técnico que instruiu o sinistro não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a restituição pretendida, mormente porque relata genericamente que os danos foram causados por descarga de alta tensão/queda de energia, sem maiores detalhes e sem apresentar a qualificação técnica do profissional responsável pela análise do equipamento supostamente danificado. Inexistindo prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária de energia, a sentença deve ser reformada integralmente para reconhecer a inexistência de prova do nexo de causalidade. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.

(N.U 1008936-85.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 05/02/2025)

No tocante à alegação de que a descarga elétrica configuraria fortuito interno, registre-se que,
em que pese o entendimento doutrinário e jurisprudencial existente
, cabia à parte autora demonstrar que o fenômeno atmosférico foi absorvido pela rede da concessionária por ausência de dispositivos de proteção – o que, novamente, não restou satisfatoriamente comprovado nos autos.

Por fim, no que se refere à suposta hipossuficiência técnica da seguradora sub-rogada, tal alegação não se sustenta. A apelante é empresa de grande porte, com capacidade técnica e jurídica para instruir adequadamente sua pretensão, não se tratando do típico consumidor vulnerável a que se refere o artigo 6o, inciso VIII, do CDC.

Ante a todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Por força do art. 85, §11°, do CPC, majoro os honorários de
15% (quinze por cento)

para o novo importe de 17% (dezessete por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025